Tribunal: TJBA
Processo: 8061336-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061336-45.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAIA DROGASIL S/A Advogado(s): LEONARDO GUARDA LATERCA, ROCCO LABBADIA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. DEPÓSITO JUDICIAL POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM RENDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DESTA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário já garantido por seguro e posteriormente quitado por meio de depósito judicial convertido em renda em Ação Anulatória conexa. Reconhecida a perda superveniente do objeto, a sentença extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 156, VI, do CTN c/c o art. 924, II, do CPC, mas deixou de fixar honorários advocatícios e impôs à parte executada a responsabilidade pelas custas processuais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução é extinta após acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que fundada em matéria de ordem pública, como a prescrição ou a inexigibilidade do título, desde que haja resistência processual, o que se aplica, por analogia, à hipótese de extinção decorrente de pagamento judicial anterior. Sentença reformada para atribuir ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. Ante o exposto, voto para CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação, para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), bem como retirar a responsabilidade da parte executada pelo recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, ambos do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8061336-45.2023.8.05.0001, apelante RAIA DROGASIL S/A e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.